Tribunal: TJDFT
Processo: 0740155-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Orestes Silva de Souza e outros em face da decisão que, nos autos da ação de inventário e partilha que promovem em razão do óbito de seus genitores – Ana Lina da Silva Souza e Teobaldo Garcia de Souza –, indeferira o requerimento que formularam visando a expedição de alvará de levantamento e alienação das joias dadas em penhor (contrato no 1041.213.00053431-6). Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que, conquanto liquidado o contrato, a sentença de partilha condicionara a expedição do respectivo formal ao adimplemento da integralidade das obrigações tributárias. De seu turno, almejam os agravantes, in limine, o deferimento da medida vindicada na origem, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação do efeito suspensivo ativo postulado. Como sustentação material voltada a aparelhar a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram os agravantes, em suma, que formularam requerimento de expedição de alvará de levantamento das joias dadas em garantia pela de cujus, sob o fundamento de que não ostentariam condições de arcar com os encargos tributários pendentes, donde a medida seria necessária justamente para esse fim, uma vez que o inventariante já contraíra, em seu nome próprio, empréstimo no valor de R$ 20.776,33 (vinte mil setecentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos) para fins de pagamentos de tributos incidentes sobre bens integrantes do espólio. Pontuaram que o requerimento estivera volvido justamente a que, de posse das joias, possam aliená-las e, com o produto da venda, saldar os débitos pendentes para encerramento do procedimento de inventário e partilha, notadamente porque os herdeiros não dispõem de numerário apto a essa finalidade. Aduziram a imprescindibilidade da medida, porquanto o Juízo de origem condicionara a expedição do formal de partilha ao pagamento das dívidas tributárias pendentes, ponderando que o prolongamento da situação atual resulta no incremento do saldo devedor. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Orestes Silva de Souza e outros em face da decisão que, nos autos da ação de inventário e partilha que promovem em razão do óbito de seus genitores – Ana Lina da Silva Souza e Teobaldo Garcia de Souza –, indeferira o requerimento que formularam visando a expedição de alvará de levantamento e alienação das joias dadas em penhor (contrato no 1041.213.00053431-6). Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que, conquanto liquidado o contrato, a sentença de partilha condicionara a expedição do respectivo formal ao adimplemento da integralidade das obrigações tributárias. De seu turno, almejam os agravantes, in limine, o deferimento da medida vindicada na origem, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação do efeito suspensivo ativo postulado. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de, antes de encerrado o procedimento de inventário e expedido o respectivo formal de partilha, autorizar-se, mediante expedição de alvará judicial, o levantamento de joias dadas em penhor em empréstimo celebrado pela de cujus, notadamente com vistas à alienação dos bens para saldar débitos tributários pendentes de responsabilidade do espólio ou gerados pelos bens inventariados. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, os agravantes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidaram de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formularam. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, notadamente em razão do fato de que a controvérsia diz respeito a inventário há muito iniciado e que, lado outro, já fora sentenciado, aguardando-se apenas o adimplemento dos encargos tributários para que seja ultimado mediante expedição dos formais. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando os agravantes de demonstrar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduziram liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, submeter-se a reforma do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir a expedição de alvará de levantamento de jóias anteriormente penhoradas pela de cujus, ainda que com o propósito de saldar os débitos tributários que impedem a expedição do formal de partilha, sob o fundamento de que tratar-se-ia de medida indispensável à ultimação do procedimento subjacente, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo ativo reclamado, não se encontra presente. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para resolução do agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)